Tribunal: TJPA
Processo: 0802989-18.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802989-18.2024.8.14.0008

APELANTE: ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE EM FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a remessa dos autos à origem para oportunizar a proposta de acordo de não persecução penal; (ii) aferir a regularidade das buscas pessoal e domiciliar e se as provas derivadas são ilícitas; (iii) determinar se é possível desclassificar a conduta para o crime de posse para consumo pessoal; (iv) verificar se cabe a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração máxima; e (v) apreciar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo de não persecução penal é incabível quando a pena aplicada supera 4 anos de reclusão, requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, como na hipótese em que um dos suspeitos empreendeu fuga ao avistar a polícia, o que motivou a abordagem e apreensão de drogas.

5. A busca domiciliar é válida quando fundada em situação de flagrante delito, sendo suficiente a prévia apreensão de entorpecentes em poder do acusado para justificar o ingresso na residência, ainda que sem autorização judicial.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos em juízo sob contraditório, somados à confissão do réu e à apreensão de drogas e apetrechos de comercialização, constituem prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico.

7. A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, além da apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, afastam a tese de desclassificação para uso pessoal.

8. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado não pode ocorrer em grau máximo, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com a jurisprudência do STJ.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a pena definitiva ultrapassa 4 anos, não atendendo ao requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O acordo de não persecução penal não é cabível quando a pena aplicada supera 4 anos de reclusão. 2. A fuga do suspeito e a apreensão de drogas em sua posse legitimam a busca pessoal e autorizam a busca domiciliar subsequente. 3. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com demais provas e colhidos sob contraditório, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas. 4. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à apreensão de apetrechos, afastam a desclassificação para uso pessoal. 5. A redutora do tráfico privilegiado pode ser aplicada em fração inferior à máxima, conforme a natureza e quantidade da droga apreendida. 6. A pena privativa de liberdade superior a 4 anos impede a substituição por restritivas de direitos”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.007/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 859.875/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 897.225/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AREsp nº 2.739.274/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 857.280/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 798.081/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.321.706/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.05.2023; TJCE, ApCrim nº 0209891-84.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alessandro Augusto de Oliveira Feio apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 27390132).

O apelante postula, preliminarmente, pela restituição dos autos à origem e intimação do órgão ministerial para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, pugna pela absolvição, sustentando que o acervo probatório foi amealhado mediante busca pessoal e domiciliar irregular. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, ainda, pela ampliação do redutor da forma privilegiada à fração máxima, com a fixação de regime prisional menos gravoso e substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos (ID 27390143).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27390149), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29714993).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o recorrente suscita a necessidade de devolução dos autos à origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Sem embargo, cumpre assinalar que o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, é incabível na hipótese, na medida em que o apelante foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, pena essa superior ao limite máximo de 4 anos fixado pelo legislador como requisito objetivo para a celebração do acordo (
vide
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.007/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.12.2024).

À vista de tais considerações,
rejeito
a
preliminar
.

No mérito, inexiste margem para o acolhimento do pleito absolutório lastreado na ilicitude de provas por suposta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar que resultou na apreensão dos entorpecentes.

A esse respeito, clarifico que a
materialidade delitiva
restou provada pelo termo de apreensão de valores em espécie, das substâncias entorpecentes e de outros apetrechos (ID 27390019, p. 9), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.05.000410-QUI, que atestou que o material apreendido com o apelante consistia em 363,9 gramas de drogas, fracionados em 01 (uma) embalagem contendo 55,9 gramas da substância conhecida como “cocaína”, e 67 embalagens contendo 308 gramas da substância conhecida como “maconha” (ID 27390123).

Por outro lado, a
autoria do crime
foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o apelante na posse da droga e realizaram a busca domiciliar, bem como pela confissão do acusado em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha de acusação, PM DENILSON SOUSA, narra que estava em ronda pelo bairro industrial quando avistaram dois nacionais em frente a uma residência. Ao avistar a presença da viatura, um dos nacionais empreendeu fuga, ao passo que o outro foi abordado em frente à residência. Com ele, foi abordado uma certa quantidade de entorpecentes, e, após, foi permitida a entrada na residência. No local, foi encontrada mais quantidade de entorpecentes, aparentemente maconha, mas não recorda da quantidade. Diz que foi encontrada, também, balança de precisão, plástico filme e pequenos plásticos recortados. Por fim, reconhece o rapaz presente em audiência como o autor do crime.

A testemunha de acusação, PM EWERTON MATOS, narra que estavam em rondas pelo conde, quando entram em uma rua e viram o réu e mais um comparsa, tendo o outro empreendido fuga. Diz que fizeram a abordagem no réu e encontraram entorpecentes. Após, entraram na residência com a permissão do réu, e, lá, encontraram mais entorpecentes, tipo maconha e cocaína, sendo um tablete grande, bem como também encontraram plásticos.

O réu, em seu interrogatório, confessa que os fatos constantes na denúncia são verdadeiros. Porém, diz que não permitiu a entrada dos policiais na residência, mas que dentro da sua casa foram encontrados os entorpecentes e os apetrechos”. (ID 27390136, pág. 3).

Nesse contexto, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (
AgRg no AREsp n. 2.321.706/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.05.2023).

Outrossim, quanto ao procedimento policial que culminou na
busca pessoal e domiciliar
, dou especial relevância ao entendimento da Corte Especial, segundo o qual, “a tentativa de fuga em via pública pode configurar a justa causa à abordagem policial, ainda mais quando acompanhada de demais elementos indicativos da prática delitiva” (STJ,
AgRg no HC n. 859.875/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024), como se deu na hipótese, onde durante patrulhamento de rotina os policiais militares avistaram o acusado e um comparsa, tendo este empreendido fuga, o que motivou a busca pessoal no recorrente, oportunidade em que fora localizada droga ilícita em sua posse.

De igual modo, não há que se cogitar a ilegalidade da busca domiciliar, porquanto, à mingua da discussão acerca da autorização ao não da entrada dos agentes, “o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade”, como na espécie, “em que houve anterior busca pessoal decorrente da tentativa de fuga”, sendo seguida, ainda, de apreensão de entorpecente “em sua posse e em local muito próximo a sua residência, o que motivou e justificou a posterior busca domiciliar” (STJ,
AgRg no HC n. 897.225/SP
,

Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024).

Assim, diante da fundada suspeita legitimamente caracterizada, do contexto da diligência e da materialidade da apreensão, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta dos agentes públicos que justifique a nulidade suscitada e, por conseguinte, a pretendida absolvição.

Sob outro prisma,
não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu seria apenas usuário e que não estaria comercializando a droga. Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, clarifico que “a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, o achado de apetrechos comuns ao comércio de drogas, aliadas ao local e às condições em que se desenvolveu a ação delitiva constituem elementos de convencimento suficiente a demonstrar a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343 /06, não havendo motivos ao acolhimento da tese de desclassificação do crime para o de uso próprio” (TJCE,
ApCrim n. 0209891-84.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 26/03/2024. No mesmo sentido: STJ,
AREsp n. 2.739.274/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024).

Ademais, em observâncias aos mesmos motivos, releva-se inviável a ampliação do
redutor do tráfico privilegiado
ao patamar máximo, diante da quantidade e a natureza da droga apreendida, sobretudo, porque, tais elementos não foram considerado na primeira fase da dosimetria, consoante admite a jurisprudência do c. STJ (
vide

AgRg no HC n. 798.081/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023).

Destarte, mantida a reprimenda, inviável acolher o pedido de abrandamento do regime prisional, adequadamente ficado aos ditames do art. 33, §2º, b), do CP.

Por derradeiro, “considerando a pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 857.280/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026